Tribunal: TJES
Processo: 5008357-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008357-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIA BEATRIZ CARVALHO PRADOS
INTERESSADO: HELIO CARVALHO SANTA CECILIA e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão do dia 06/12/2022.

Acompanho o voto do eminente Desembargador - Sessão 06/12/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008357-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CLÁUDIA BEATRIZ CARVALHO PRADOS

AGRAVAD
OS:
HÉLIO CARVALHO SANTA CECÍLIA, FÁTIMA MARGARETH GARIOLI CARVALHO e ROSANA MARGARETE GUIMARÃES CARVALHO SIQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

DIALETICIDADE RECURSAL

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Em suas contrarrazões, os agravados alegam que o recurso não deve ser conhecido em razão da falta de dialeticidade. Pedem, ainda, que a agravante seja condenada por litigância de má-fé, com fulcro nos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

[...]

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Quanto ao ponto, sabe-se que “
Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada
” (TJES, Apelação Cível n. 024180230526, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/10/2022, p. 11/10/2022).

Em análise da peça recursal, observo que essa, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela agravante com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Dessa maneira, entendo que
o recurso guarda dialeticidade, e consequentemente não há que se falar em litigância de má-fé, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008357-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CLÁUDIA BEATRIZ CARVALHO PRADOS

AGRAVAD
OS:
HÉLIO CARVALHO SANTA CECÍLIA, FÁTIMA MARGARETH GARIOLI CARVALHO e ROSANA MARGARETE GUIMARÃES CARVALHO SIQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

INTERESSE RECURSAL

A agravante argumenta que a agravada ROSANA MARGARETE não tem capacidade técnica para ser inventariante. Nesse ponto, inexiste interesse recursal, posto que o d. Juízo não chegou a nomeá-la como tal. Somente determinou a sua intimação para dizer se possuía interesse no múnus (id. 16575186) e, após, ele próprio assim se pronunciou, indeferindo a nomeação:

“No que se refere a nomeação de inventariante,
não obstante esta magistrada tenha em momento anterior determinado a intimação da herdeira Rosana para dizer se aceitava tal encargo, é de ser esclarecido de logo, a impossibilidade de tal nomeação
, eis que após referido despacho, soube-se que havia também em curso o inventário do cônjuge de HELIO, com quem era casado no regime da comunhão universal, e cujos bens estão "pro indiviso", sendo certo que ROSANA vem a ser herdeira apenas neste Feito, o que a impossibilitaria do oficio de gestora, eis que devido a mencionada individualidade do patrimônio e seus interesses enquanto herdeira, estaria impedida, podendo inclusive, se fosse o caso, tal nomeação ser impugnada pelos demais interessados.” (id. 17286496)

Ainda, no que toca as implicações das notificações extrajudiciais enviadas pelo agravado HÉLIO a pessoas que têm relações com bens da família, também não vislumbro o interesse recursal. Isso porque o argumento foi inicialmente apresentado pela agravante para afastar o agravado HÉLIO da condição de inventariante (id. 16547788), o que já foi procedido pelo d. Juízo de origem, ainda que por outro motivo, na própria r. decisão agravada.

Logo,
inexiste interesse recursal quanto a esses dois pontos, razão pela qual NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, tão comente quanto a eles.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008357-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CLÁUDIA BEATRIZ CARVALHO PRADOS

AGRAVAD
OS:
HÉLIO CARVALHO SANTA CECÍLIA, FÁTIMA MARGARETH GARIOLI CARVALHO e ROSANA MARGARETE GUIMARÃES CARVALHO SIQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLÁUDIA BEATRIZ CARVALHO PRADOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha nos autos do
processo de n. 5015459-81.2022.8.08.0035
, ajuizado por
HÉLIO CARVALHO SANTA CECÍLIA
, a fim de ver promovido o
inventário
de seu pai, Hélio Djalma Carvalho. Nos autos de origem figuram como interessadas
FÁTIMA MARGARETH GARIOLI CARVALHO
e
ROSANA MARGARETE GUIMARÃES CARVALHO SIQUEIRA
.

Na r.
decisão
de origem, o d. Juízo: (i) tornou sem efeito a nomeação do agravado HÉLIO como inventariante; (ii) indeferiu a nomeação da agravante como inventariante; (iii) determinou que a agravante depositasse a quantia de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais) em conta judicial; (iv) ordenou a intimação da agravada ROSANA MARGARETE para que declarasse se possui interesse em ser inventariante; (v) indicou que se não sobrevier pessoa apta ao exercício do múnus, será nomeado inventariante judicial; e (vi) declarou que as notificações extrajudiciais enviadas pelo agravado HÉLIO a locatários, no sentido de que eles depositassem os valores em conta judicial, não se mostram irregulares, a princípio (id. 16575186 dos autos de origem).

Irresignada com a r. decisão, a agravante interpôs o presente recurso, aduzindo em suas
razões
de id. 3241177, que: (i) o d. Juízo de origem ignorou a existência da escritura pública declaratória lavrada pelo falecido em 2014, no sentido de nomeá-la como inventariante e administradora de todos os seus bens e negócios; (ii) a perda do prazo para o ajuizamento do inventário, a qual foi acordada entre os herdeiros, não impede que ela seja nomeada inventariante; (iii) tem plenas condições de assumir o encargo; e (iv) a agravada ROSANA MARGARETE não tem capacidade técnica para ser inventariante.

Alega, ainda, que: (v) o valor a ser depositado em conta judicial não integra a meação do
de cujus
, pertencendo exclusivamente do cônjuge desse, Sra. Schirlene Maria Garioli Carvalho, também já falecida; (vi) as notificações enviadas pelo agravado HÉLIO não se limitaram a pedir que os locatários depositassem o valor dos aluguéis em conta judicial, mas, na verdade, constrangeram diversas pessoas ligadas aos bens da família, solicitando a prática de atos ilegais e abusivos.

Por tudo isso, pediu pela reforma da r. decisão.

Os agravados ofertaram
c
ontrarrazões
ao agravo de instrumento, requerendo que o recurso não seja conhecido, por carecer de dialeticidade, devendo a agravante ser condenada por litigância de má-fé. No mérito, pediram pelo desprovimento do recurso (id. 3585411).

Pois bem.

No caso, o inventário foi ajuizado por um dos herdeiros, o agravado HÉLIO. Numa primeira análise dos autos, o d. Juízo de origem o nomeou como inventariante (id. 15733938). Contudo, após impugnação ofertada pela agravante CLÁUDIA BEATRIZ (id. 16547788), o d. Juízo de origem proferiu a r. decisão ora objurgada, no seguinte sentido:

“Sobreveio impugnação à nomeação do autor Hélio Carvalho, filho do inventariado, como inventariante, pelas acusações apostas na petição apresentada pelo ID 16547788.

Considerando que conforme disposição legal,
a pessoa do inventariante deve ser de extrema confiança do juízo, além de possuir moral ilibada, e que na hipótese presente o mesmo já sofreu condenação criminal, respondendo, ainda, a outro processo criminal e também de execução fiscal, TORNO SEM EFEITO a decisão que nomeou o Sr. HÉLIO
CARVALHO SANTA CECÍLIA, devendo, todavia, ser melhor averiguado
o herdeiro mais isento e indicado à inventariança
na forma do art. 618, do CPC, mormente no presente caso em que existem
muitos bens a partilhar e as questões delicadas
trazidas aos autos.

Noutro vértice,
indefiro o pedido de nomeação da filha Sra. Cláudia
Prados Carvalho, que
tampouco se revela indicada ao encargo
. Explico:

O inventariado morreu em 2019, mas tão somente em 2022 o autor Hélio abriu o seu inventário, fora, portanto, do prazo legal. Pelo que se extrai,
quem estava na administração dos bens era a filha Cláudia, que até então agiu como se Juíza Sucessória fosse, e não respeitou o prazo legal
, somente o fazendo recentemente quando tomou conhecimento da iniciativa do irmão e também herdeiro HELIO.

Segundo ela mesma afirma, transferiu vultuosa quantia da conta da mãe após o falecimento desta e começou por si a partilhar o bem entre os irmãos, ficando com o restante “até ulterior deliberação”. Ora, aqui não se determinará a devolução de todos os R$300.00,00 (trezentos mil reais) transferidos sem autorização judicial para uso próprio dela, de Hélio (“que indicou a conta corrente de seu filho Gabriel”) e de Fátima, porque estamos a tratar apenas do inventário de Hélio e tal montante perfaz menos da metade do valor transferido sem autorização judicial. [...].

Portanto, [...],
intime-se a herdeira ROSANA MARGARETE GUIMARÃES CARVALHO SIQUEIRA, filha apenas de Hélio, para dizer se possui interesse em ser inventariante
no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que
se não sobrevier pessoa apta a tanto será nomeado inventariante judicial
.” (id. 16575186)

Como visto, a agravante aduz em suas razões que o d. Juízo de origem ignorou a existência da escritura pública declaratória lavrada pelo falecido em 2014, no sentido de nomeá-la como inventariante e administradora de todos os seus bens e negócios. Porém, ao ter ciência do presente recurso, o d. Juízo de origem assim se manifestou:

“[...] Trata-se de um agravo de instrumento interposto pela herdeira Cláudia, pretendendo, em suma, ser nomeada inventariante,
alegando, entre outros argumentos, sua responsabilidade e compromisso perante os bens que compõem o espólio
, todavia,
mantenho na hipótese, a decisão agravada por seus jurídicos fundamentos
, visto que conforme mencionado na decisão,
referida herdeira agiu em descompasso com os preceitos legais ao, além de não abrir inventário em prazo próprio, distribuir numerários componentes do Espólio sem a prévia autorização judicial
, ignorando as inúmeras dívidas que recaem sobre o espólio, e que deverão, por certo serem deduzidas do valor total, inclusive, claro, aquele que foi objeto de distribuição prévia entre os herdeiros, a exceção de "ROSANA", que foi ignorada naquela oportunidade, razão pela qual mantenho a decisão agravada em todos os seus termos (ID 17051696).” (id. 17286496)

Desse modo, o d. Juízo de origem teve ciência de tal alegação e documento, mas esses não foram suficientes para modificar a sua conclusão sobre a questão. Ademais, a existência de tal documento, por si só, não leva à conclusão de que a agravante deve ser nomeada inventariante no âmbito da demanda judicial de origem, cabendo inicialmente ao d. Juízo
a quo
avaliar a pessoa mais idônea para exercer tal múnus.

Superado esse ponto, vejo que é incontroverso que a agravante é a herdeira que estava na administração do espólio. Sendo assim, em razão de o cônjuge do
de cujus
também ser falecido, a agravante deveria ser nomeada inventariante, caso fosse estritamente observada a ordem prescrita pelo Código de Processo Civil:

Art. 617.
O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II -
o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente
ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII -

pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Ocorre que tal ordem não é absoluta. Acerca disso, vejamos as considerações de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“A aludida ordem de nomeação de inventariança é
preferencial
[...]. Contudo, não se pode chegar ao absurdo de imaginar que a lista preferencial estabelecida pelo julgador aprisionaria o juiz, como uma verdadeira clausura, impedindo de
nomear como inventariante aquela pessoa que, efetivamente, se mostra mais idônea e preparada para o exercício do encargo
. Certamente, não seira a providência mais recomendável para a proteção do espólio. Por isso, defendemos, com convicção e segurança,
ser possível ao magistrado, por decisão fundamentada, abandonar a lista preferencial
prevista na norma, com vistas a conferir a inventariança à
pessoa que se mostrar mais idônea e adequada
. Isso pode ocorrer, exemplificadamente, em casos nos quais o
grau de litigiosidade entre os sucessores seja alto
ou quando
nenhum deles se mostre idôneo ao múnus
.” (FARIAS, C. C.; ROSENVALD, N. Curso de Direito Civil: Sucessões. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2022. v. 7. p. 589)

Também nessa linha é jurisprudência desta c. Primeira Câmara Cível, que já se pronunciou no sentido de que
“O art. 617 do CPC/15 estabelece a ordem preferencial para nomeação de inventariante, dispondo que, em regra, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com outro ao tempo da morte, teria prevalência sobre os demais herdeiros.
[...]
Ocorre que a referida ordem não é de natureza absoluta, podendo ser consideradas outras circunstâncias que justifiquem a concessão da inventariança a outro”

(TJES, Agravo de Instrumento n. 012189003317, Rel. Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/03/2019, p. 29/03/2019).

À vista disso, o d. Juízo de origem entendeu que a agravante não é pessoa apta ao exercício do múnus, haja vista que: (i) não propôs a ação de inventário no tempo adequado; e (ii) começou a partilhar valores entre os irmãos, “
como se juíza sucessória fosse
”.

Sobre tais pontos, alega a agravante que: (i) não propôs a ação de inventário no tempo adequado por força de um acordo firmado entre os irmãos nesse sentido; e (ii) o valor movimentado não integra a meação do
de cujus.

Quanto à primeira questão, causa estranheza o fato de que a iniciativa de ajuizar a ação de inventário não partiu da herdeira que estava na administração do espólio, ora agravante. Para além disso, não localizei nos autos qualquer documento que indique a existência do aludido ajuste havido entre os irmãos, o qual parece improvável dado o perceptível clima de animosidade existente entre as partes.

E no que toca os valores movimentados pela agravante em conta bancária da Sra. Schirlene Maria Garioli Carvalho – cônjuge já falecida de Hélio Djalma Carvalho
–
, vejo que é patente a necessidade de dilação probatória apta a demonstrar se parte desses valores integravam o espólio do
de cujus
.

Isso porque, de um lado, a agravante alega que o valor transferido pertencia exclusivamente à sua mãe, Sra. Schirlene Maria. De outro lado, os agravados alegam que os bens da Sra. Schirlene Maria e do Sr. Hélio Djama se misturam, sendo “
pr
o i
ndiviso
”.

Assim, essa necessidade de dilação probatória recomenda a manutenção dos efeitos da ordem emanada pelo d. Juízo de origem, de depósito judicial da quantia de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), parte do que foi transferido pela agravante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de agravo de instrumento e, nessa parte, NEGO-LHE provimento. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DIALETICIDADE – INTERESSE RECURSAL – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – DEPÓSITO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
“
Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada
” (TJES, Apelação Cível n. 024180230526, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/10/2022, p. 11/10/2022);

2.
A agravante argumenta que um dos agravados não tem capacidade técnica para ser inventariante. Nesse ponto, inexiste interesse recursal, posto que o d. Juízo não chegou a nomeá-lo como tal. Somente determinou a sua intimação para dizer se possuía interesse no múnus e, após, ele próprio se pronunciou, indeferindo a nomeação;

3.
No que toca as implicações das notificações extrajudiciais enviadas por um dos agravados a pessoas que têm relações com bens da família, também não há interesse recursal. Isso porque o argumento foi inicialmente apresentado pela agravante para afastar o agravado da condição de inventariante, e tal afastamento já foi procedido pelo d. Juízo de origem;

4.
A existência de escritura pública declaratória lavrada pelo falecido em 2014, no sentido de nomear a agravante como inventariante e administradora de todos os seus bens e negócios, não leva, por si só, à conclusão de que a agravante deve ser nomeada inventariante no âmbito da demanda judicial de origem, cabendo inicialmente ao d. Juízo
a quo
avaliar a pessoa mais idônea para exercer tal múnus;

5.
“
O art. 617 do CPC/15 estabelece a ordem preferencial para nomeação de inventariante, dispondo que, em regra, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com outro ao tempo da morte, teria prevalência sobre os demais herdeiros.
[...
]
Ocorre que a referida ordem não é de natureza absoluta, podendo ser consideradas outras circunstâncias que justifiquem a concessão da inventariança a outro
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 012189003317, Rel. Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/03/2019, p. 29/03/2019);

6.
É patente a necessidade de dilação probatória apta a demonstrar se parte dos valores movimentados pela agravante em conta bancária do cônjuge já falecido do
de cujus
integravam o espólio desse último. Por isso, deve ser mantida a ordem proferida pelo d. Juízo de origem de depósito judicial;

7.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, nessa parte, negar-lhe provimento, além de julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. Relator.